Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726902-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBEV S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela AMBEV S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 66967567 dos autos de origem), que, nos autos da ação civil pública movida em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT, que resolveu parcialmente o mérito de diversas questões preliminares e prejudiciais suscitadas pela parte agravante em sede de contestação (prescrição, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva ad causam, inépcia da inicial e falta de interesse de agir), rejeitando-as e fixando ainda, na oportunidade, ponto controvertido a ser esclarecido por expert nomeado por aquele Juízo. Visando à completa reforma da decisão agravada, a recorrente alega, basicamente, as mesmas questões ventiladas no bojo da peça de defesa apresentada na origem: prescrição, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva ad causam, ausência do Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário, e inépcia da inicial. Tece argumentos individualizados acerca de cada ponto recorrido e também sobre a necessidade de deferimento da tutela de urgência postulada nesta pretensão reformatória. Ancorado nisso, pugna pela “antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera parte, para suspender o trâmite da ação civil pública originária, até a decisão final colegiada do presente agravo.” (ID 18154796) No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento “para fins de reforma da decisão agravada, acolhendo-se a matéria preliminar e, a depender do caso, seja a ação civil pública extinta sem resolução do mérito;” Subsidiariamente, que “seja reformada a decisão a quo, para o fim de anular a decisão quanto à análise das preliminares, de tal forma a que sejam elas decididas apenas e tão somente quando do julgamento da ação civil pública em sentença.” (ID 18154796) É o breve relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 356, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 18154795), depreende-se assim que o agravo de instrumento interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade do processo, dentre outros, tratarei o pleito relacionado à tutela de urgência recursal apenas como pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, pois, embora a parte agravante tenha feito menção à antecipação dos efeitos da tutela recursal, na prática, requestou, em sede de provimento provisório, somente a suspensão do feito de origem, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Ultrapassado isso, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. De fato, a decisão saneadora agravada bem se amolda à hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito autorizada pelo comando normativo preconizado no art. 356 do CPC. As matérias lá decididas, se não recorridas tempestivamente e pelo recurso adequado – no caso, agravo de instrumento (CPC, art. 356, § 5o) – tornar-se-ão imutabilizadas por força da incidência da preclusão e até da coisa julgada sobre o conteúdo daquele decisum. Consoante relatado, a agravante, por meio do recurso à baila, devolve a apreciação por esta Instância revisora os pontos, em apertada síntese, relacionados à prescrição, à inadequação da via eleita, à ilegitimidade passiva ad causam, à ausência do Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário, e à inépcia da inicial. Toda essa controvérsia posta novamente à colação exige uma análise mais percuciente da causa, alcançável somente mediante uma instrução completa do recurso, e com o devido exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, de modo que a ambas as partes seja assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional. Em contrapartida, a decisão recorrida, além de ter decidido estas questões preliminares e prejudiciais, também fixou ponto reputado controvertido, já deixando, no ensejo, as partes litigantes intimadas para apresentarem seus quesitos no prazo legal, a fim se subsidiar a formulação da proposta de honorários periciais correspondentes. Nesse cenário, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito desta pretensão recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo se mostra uma medida prudente e necessária para evitar que atos processuais sejam realizados, antes de efetivamente estabilizadas as questões preliminares e prejudiciais, as quais são objeto deste recurso, e que, em tese, têm o condão de repercutir do deslinde da causa, na eventual possibilidade de provimento, ainda que de forma parcial, deste agravo de instrumento. Verifica-se, portanto, a urgência no caso vertente - decorrente também da inutilidade do julgamento de tais questões somente por ocasião do recurso de apelação -, suficiente a lastrear a requerida suspensão dos efeitos da decisão vergastada, porquanto o prosseguimento da fase instrutória na origem poderá gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante de todo o exposto, e por vislumbrar presentes, ao menos nesta análise instrumental, provisória e rarefeita desta lide, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até ulterior provimento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), observadas as prerrogativas legalmente conferidas ao Parquet. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator